Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-69.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL IRRELEVANTE. DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE PROVA DAS DESPESAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que a oitiva das testemunhas arroladas era imprescindível para a resolução do feito. Por fim, requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Impugna o mérito e postula a condenação da recorrente em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) analisar a existência de impugnação objetiva da sentença proferida; (ii) decidir acerca da relevância da prova testemunhal; (iii) apurar suposta litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, cumpre destacar a impossibilidade de apreciação dos pleitos formulados pela recorrente, no ID 69433663, com a juntada de laudo pericial, pois, como destacado na decisão de ID 69415379, o Recurso Inominado interposto se fundamenta, apenas, na alegada impossibilidade de produção de prova oral, em audiência, limitando a atuação desta Turma Recursal, em atenção ao princípio da congruência recursal. Por conseguinte, não é possível a complementação das razões recursais ante a evidente preclusão para a parte recorrente.
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
7. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes, oportunizando-se a juntada de documentos e apresentação de relação das testemunhas. Ambas as partes requereram a produção de prova oral, contudo foi proferida sentença indeferindo a produção da referida prova.
8. Não obstante a possibilidade de esclarecimento acerca da dinâmica dos fatos, a produção de prova testemunhal em nada alterará o resultado do julgamento da ação, porquanto, conforme bem explanado na sentença vergastada, “a autora não comprovou o efetivo dispêndio dos recursos financeiros para realizar o conserto do veículo, notadamente, não anexou orçamentos, nota fiscal ou qualquer recibo dos pagamentos realizados”. Ressalte-se que o pedido inicial é de condenação de pagamento em dinheiro, em virtude do suposto conduta da recorrida de arranhar o carro da recorrente, e não de obrigação de fazer de conserto do veículo. Nesse contexto, o dano material não se presume e não foi provado nos autos, ou seja, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
9. Por fim, quanto à condenação da recorrente em litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. Exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte autora atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação a ela imposta na origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único e 373, I.